Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704745-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: IONNY GARCIA BARCAT, ROZANA BARACAT AJUB RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de reclamação oposta por YONNY GARCIA GARCAT. A decisão reclamada é objeto do agravo de instrumento no 0704737-62, interposto pela ora reclamante, daí porque, em princípio, vislumbra-se a falta de interesse processual na presente reclamação. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a reclamante para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator